Tribunal: TJMT
Processo: 0005190-27.2013.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005190-27.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 041.705.806-30 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 256, § 3º DO CPC/15 – PRINCÍPIOS DA MÚTUA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGELO – RECURSO PROVIDO.

Diante da previsão expressa no § 3º, do art. 256, do CPC, imprescindível o esgotamento das diligências necessárias à localização do citando, sob pena de nulificar todo o trâmite processual posterior à citação editalícia, em decorrência do princípio da cooperação e máxima efetividade do processo.

É pacífico o entendimento, na jurisprudência pátria, de que, para proceder à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor. Não se cumprindo tal exigência, o reconhecimento da nulidade da citação por edital se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sebastião Firmino de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0005190-27.2013.8.11.0059, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em sede de preliminar, o Apelante alega pelo vício na citação, tendo em vista que seu endereço diverge daquele constante no Auto de Infração, objeto dos autos. Neste sentido, aduz que a ausência de Inquérito Civil, no caso, prejudicou o curso da presente ação, eis que se pautando em endereço inverídico, impossibilitou a defesa do Réu, de forma que evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa.

Verbera que o Autor, ora Apelado, forneceu seu endereço incorreto, o que ensejou na citação por edital, o que, no seu entender, teria lhe prejudicado de forma inconteste no que tange ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Ainda em sede de preliminar, sustenta por sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que, à época da lavratura do Auto de Infração n. 489054, já não era proprietário de fato do imóvel rural, o que faz prova, em tese, pelo contrato de permuta juntado aos autos.

Sustenta que “em 2011, o Sr. José Vidal já havia sido autuado pelo mesmo desmate e queima da ‘Fazenda Mauá’ (Auto de Infração de n. 705715-D, processo administrativo n. 02567.000636/2011-32), de modo que seria impossível que o Sr. Sebastião Firmino de Oliveira, ora Apelante, tivesse efetuado o referido desmate e queima 03 (três) anos após o real proprietário tê-lo feito”.

Forte nessas razões, requer o provimento do Apelo para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de piso para que seja procedida a regular citação do réu ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Devidamente intimado, o Apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentar contraminuta.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 174400697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sebastião Firmino de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0005190-27.2013.8.11.0059, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Sebastião Firmino de Oliveira, em razão do dano ambiental causado pela atividade de desmatamento a corte raso de 138,9398 hectares de vegetação nativa – tipologia cerrado – na Fazenda Maná, localizada no Município de Canabrava do Norte/MT, sem autorização da autoridade/órgão competente.

Por essas razões, o Autor requereu a condenação do requerido nas seguintes medidas de reparação do dano ambiental:

i. a condenação da parte ré a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com os auxílios técnico-científicos que se fizerem necessários; e, se isso não for possível,

ii. a condenação da parte ré a efetuar compensação pelos danos ambientais, observados os requisitos tratados na legislação própria; tudo sem prejuízo da

iii. condenação da parte ré ao pagamento de indenização pela lesão ao bem difuso violado, observados os termos da Lei nº 7.347/85 e demais dispositivos legais aplicáveis.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

Diante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTE, nos termos do pedido inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo.

Contra esse ato, recorre o Requerido, arguindo, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada nos autos, bem como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Da citação
.

Extrai-se dos presentes autos que, em 05 de dezembro de 2013, foi enviada Carta de Citação ao Requerido, ora Apelante, via A.R., tendo a devolução sido realizada em janeiro/2014, em razão de “endereço desconhecido” (id. 168606669, p. 28).

Nova Carta de Citação enviada ao Requerido, em endereço diverso, via A.R., tendo a devolução sido realizada em agosto/2014 em razão da insuficiência dos dados fornecidos (id. 168606669, p. 36).

Ato contínuo, o Autor postulou pela citação por edital, nos moldes do art. 231, I, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de novo endereço pertencente ao Requerido (id. 168606669, p. 64).

Edital de citação, datado de 04 de setembro de 2015, constante à fl. 66 do documento de id. 168606669.

Após decorrido o prazo para oferta de contestação, o juízo primevo nomeou a Defensoria Pública enquanto curadora especial do Requerido, ora Apelante, que, por sua vez, contestou os argumentos constantes na inicial por meio de negativa geral (id. 168606669, p. 69-70).

Neste ínterim, o Apelante alega que o Processo Administrativo n. 02567.000077/2013-22 do IBAMA, tramitou à revelia do autuado, justamente porque o agente autuante indicou endereço incorreto no Auto de Infração, o que impossibilitou sua regular notificação acerca da multa que lhe foi imposta, culminando com o retorno dos autos à unidade de origem – IBAMA – Barra do Garças/MT, para sanar o referido vício.

Inclusive, sustenta que o seu endereço correto está presente no Sistema Integrado das Secretarias de Fazenda – SINTEGRA, tendo em vista que é produtor rural devidamente inscrito na Fazenda Estadual de Mato Grosso, o que comprova por meio da Inscrição n. 13.442.558-8.

Pois bem.
Sobre a matéria, imperioso registrar que o Código de Processo Civil prevê a necessidade de realização de diligências, pelo Juízo, visando à localização da parte,
litteris
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

O dispositivo legal retromencionado pretende garantir a máxima efetividade do processo, preservando, ainda, o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, conforme leciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros para que o processo alcance o seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão “entre si” no texto deste CPC 6º” (in “Código de Processo Civil Comentado”. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 218).

Dessa forma, o que era uma faculdade do Magistrado, com a previsão expressa vertida do § 3º, do art. 256 do CPC, torna imprescindível a observância da medida, sob pena de nulificar todo o trâmite processual posterior à citação editalícia.

Nesse sentido, tem-se posicionado, reiteradamente, este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – PRELIMINAR DE ULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 256, § 3º DO CPC/15 – PRINCÍPIOS DA MÚTUA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGELO - APELO MINISTERIAL PREJUDICADO. 1.Com a inclusão expressa no § 3º do art. 256 do CPC, torna imprescindível o esgotamento das diligências necessárias visando a localização do citando, sob pena de nulificar todo o trâmite processual posterior à citação editalícia, em decorrência do princípio da cooperação e máxima efetividade do processo. 2.“[...] É pacífico o entendimento, na jurisprudência pátria, de que, para proceder à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor; não se cumprindo tal exigência, a nulidade da citação por edital é imperiosa. [...]” (Pje 1000601-50.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal). 3. Preliminar de nulidade de citação editalícia acolhido. Provimento do recurso da Defensoria Pública. Apelo ministerial prejudicado. (N.U 0000925-32.2013.8.11.0107, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2018, publicado no DJE 28/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – CUMPRIMENTO DO MANDADO EM LOCAL EQUIVOCADO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CITANDA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – PROVIMENTO. A ausência de provas contundentes de que o imóvel onde ocorreu o crime ambiental não pertence à parte recorrente leva a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento, na jurisprudência pátria, de que, para proceder à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor; não se cumprindo tal exigência, a nulidade da citação por edital é imperiosa.

(Pje 1000601-50.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2017, publicado no DJE 17/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – EMBARGOS MONITÓRIOS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III do art. 256 do CPC. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré.

(Ap 132030/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 18/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte requerida (art. 256, II, § 3º, do CPC/2015). (Ap 135261/2017, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017).

No caso, a tentativa de localização do réu limitou-se ao endereço constante no Auto de Infração, objeto dos autos, e de consulta no Sistema de Informações Eleitorais - SIEL. Não foram consultados os cadastros da RGE, CORSAN, SPC, SERASA, companhias telefônicas, Banco Central do Brasil, Receita Federal, ou demais instituições bancárias, ou seja, não foram esgotadas as diligências para localizar o endereço do demandado.

Inclusive, acertadamente o Apelante comprova que seus dados se encontravam disponíveis no
Sistema Integrado das Secretarias de Fazenda – SINTEGRA.

Frisa-se que ambas as Cartas de Citação foram devolvidas sem a tentativa de localização do Requerido, uma em razão do desconhecimento do endereço e outra em razão da insuficiência dos dados fornecidos, conforme supramencionado.

Em observância ao princípio do devido processo legal, assegurado constitucionalmente, a citação por edital só deve ser realizada quando verificadas as diligências razoáveis à localização da parte ré, sendo evidente o prejuízo do demandado na hipótese.

Logos, conclui-se que evidente o prejuízo suportado pelo Requerido, ora Apelante, na Ação de Conhecimento, em razão da citação por edital e nomeação da Defensoria Pública Estadual enquanto curadora especial que, por sua vez, se limitou a ofertar contestação por negativa geral.

Forte nestas razões,
ACOLHO
a preliminar sustentada pela parte Apelante e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para reconhecer a nulidade da citação editalícia e seus atos subsequentes, determinando o retorno dos autos ao Juízo singelo para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023